Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708901-34.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por Celg Distribuição S.A. por ausência de dialeticidade (id 47923054). A agravante foi intimada para regularizar sua representação processual, visto que a procuração juntada aos autos para conferir poderes ao advogado subscritor do agravo interno foi outorgada pela Celg Distribuição S.A. (id 47923054). Manifestou-se para requerer a habilitação de Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. por ser a nova razão social de Celg Distribuição S.A. (id 48346472). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça entende que em caso de alteração da razão social da pessoa jurídica torna-se necessária a apresentação de procuração conferida pela nova denominação social: havendo alteração na denominação social da pessoa jurídica antes da interposição do recurso, compete à parte trazer aos autos documentos comprobatórios da mudança social, assim como instrumento de mandato com poderes outorgados pela nova denominação social.[1] As procurações e substabelecimentos juntados aos autos que conferem poderes ao advogado subscritor do agravo interno foram outorgados pela Celg Distribuição S.A., em que pese a alteração de sua razão social para Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. (id 45929893). Intimada para regularizar sua representação processual, a agravante apenas demonstrou a alteração na razão social e juntou, novamente, procuração outorgada por Celg Distribuição S.A. (id 48346477). A alteração da razão social da empresa antes da interposição do recurso torna imprescindível a juntada de nova procuração com poderes outorgados pela nova denominação social. Não basta apenas a comprovação da alteração da denominação social, conforme já registrado. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no disposto no art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp: 1861579 RS 2020/0032456-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021.